Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-80.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009541-80.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELETRO LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 31.362.590/0001-26 (EMBARGANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), D M ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 22.227.352/0001-17 (EMBARGADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), SINOMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 23.301.778/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA NULIDADE. ESCLARECIMENTO DO JULGADO. PREJUÍZO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer nulidade decorrente da ausência de intimação da parte adversa em embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para oportunizar contraditório e novo julgamento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há obscuridade quanto ao alcance da nulidade declarada no acórdão, diante da referência à “sentença anulada”, embora o comando decisório tenha delimitado o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios; (ii) saber se houve omissão quanto ao destino das demais teses deduzidas na apelação; e (iii) saber se o acórdão deveria declarar expressamente a reabertura de prazo recursal após o novo julgamento dos embargos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada necessidade de esclarecimento quanto ao alcance da nulidade, pois o acórdão consignou “sentença anulada” na ementa, mas delimitou na fundamentação a nulidade apenas à decisão integrativa que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos sem observância do contraditório previsto no art. 1.023, § 2º, do CPC.

4. A nulidade declarada recai exclusivamente sobre a decisão integrativa que alterou a sentença, permanecendo hígida a sentença originária tal como proferida antes do julgamento dos embargos declaratórios, até ulterior reapreciação dos aclaratórios na origem.

5. O acolhimento da nulidade processual e o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau tornam prejudicada a análise das demais teses veiculadas na apelação, circunstância que deve ser expressamente consignada para evitar dúvida quanto ao alcance do julgamento.

6. Inexistente omissão quanto à alegada necessidade de declaração acerca da reabertura de prazo recursal após o novo julgamento dos embargos na origem, por se tratar de efeito que decorre diretamente do regime processual recursal, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o acórdão nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade decorrente da ausência de intimação da parte adversa para manifestação sobre embargos de declaração com efeitos modificativos recai apenas sobre a decisão integrativa que alterou a sentença, permanecendo hígida a sentença originária até o novo julgamento dos aclaratórios após o contraditório. 2. Reconhecida nulidade processual que determina o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Eletro Lopes Comércio de Materiais Elétricos Ltda, contra acordão proferido por esta eg. Câmara, que, ao dar provimento à apelação anteriormente interposta, reconheceu a nulidade da sentença por ausência de intimação da parte embargada quanto aos embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para abertura de contraditório e novo julgamento.

A embargante aduz que, embora conste na ementa e no dispositivo a expressão “sentença anulada”, o comando decisório delimitou o retorno à origem para abertura de contraditório e novo julgamento dos embargos de declaração, o que suscita dúvida objetiva acerca da extensão da cassação.

Argumenta, nesse contexto, que não restou claro se a nulidade reconhecida atinge integralmente a sentença, compreendendo todos os seus capítulos, ou se se restringe ao ato decisório integrativo consubstanciado no julgamento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos, isto é, à sentença naquilo que foi integrada. Acrescenta que a indefinição repercute diretamente na eficácia da sentença originária antes da integração, especialmente no tocante a eventual cumprimento provisório, efeitos executivos, honorários advocatícios e demais consectários processuais.

Suscita, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao destino das demais teses veiculadas na apelação, notadamente aquelas relativas a alegado cerceamento de defesa e aos pedidos alternativos de reforma do mérito. Afirma que o acórdão não consignou expressamente se tais capítulos restaram prejudicados em razão da cassação e retorno dos autos, se foram implicitamente rejeitados, ou se deverão ser reapreciados em nova oportunidade recursal após o novo julgamento na origem, o que, segundo sustenta, pode gerar insegurança jurídica quanto à preclusão e ao alcance do efeito devolutivo.

Por derradeiro, aponta omissão quanto à necessidade de esclarecimento acerca da abertura de novo prazo recursal após o julgamento dos embargos de declaração na origem, requerendo que o acórdão consigne expressamente que, proferida a nova decisão integrativa, terá início o prazo para o recurso cabível contra a sentença então estabilizada, a fim de prevenir controvérsias procedimentais.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Não se prestam à rediscussão do mérito, mas à integração do julgado quando este se revela incompleto.

Os embargos de declaração apontam, em síntese, (i) obscuridade quanto ao alcance da nulidade proclamada, pois consta na ementa a expressão “sentença anulada”, ao passo que determina o retorno à origem para contraditório e novo julgamento dos embargos de declaração; (ii) omissão quanto ao destino dos demais capítulos recursais; e (iii) pedido de esclarecimento acerca de “abertura de prazo” para novo recurso após o rejulgamento na origem.

Primeiro, há efetivamente espaço para aclaramento, pois a ementa do acórdão consignou “sentença anulada”, mas a fundamentação delimitou a nulidade à decisão integrativa que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, por violação ao art. 1.023, § 2º, do CPC, determinando-se o retorno dos autos para oportunizar contraditório e proceder a novo julgamento dos aclaratórios. Nesse sentido, cabe destacar da parte dispositiva do voto condutor:

“Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da decisão que integrou a sentença ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte adversa a manifestação prevista no art. 1.023, §2º, do CPC, com novo julgamento dos embargos após o contraditório.”

Desse modo, para evitar dúvida interpretativa, deve-se consignar expressamente que a nulidade reconhecida recai sobre o ato integrativo (embargos acolhidos com efeitos modificativos que integraram/alteraram a sentença), permanecendo hígida a sentença originária, tal como proferida antes dos aclaratórios, até ulterior reapreciação dos embargos na origem, após a observância do contraditório.

Segundo, procede o pedido de aclaramento quanto aos demais capítulos da apelação, como o acórdão acolheu a nulidade processual e determinou retorno dos autos, o exame das demais teses recursais ficou prejudicado, o que convém ser declarado de forma expressa para afastar qualquer dúvida quanto ao alcance do julgamento.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de “declaração” de que, após o novo julgamento dos embargos na origem, haverá reabertura de prazo para recurso cabível. Esse efeito decorre do próprio sistema processual e não constitui omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para: (a) esclarecer que a nulidade reconhecida atinge a decisão integrativa proferida nos embargos de declaração com efeitos modificativos, mantendo-se hígida a sentença originária até o rejulgamento dos embargos; e (b) consignar que os demais pedidos/teses recursais restaram prejudicados em razão do retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios, mantido, no mais, o resultado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026